Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601895-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
17/02/2023
Número: 0601895-25.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/09/2022
Processo referência: 06018822620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - TEREZA FERNANDES LOPES,CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TEREZA FERNANDES LOPES (EMBARGANTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164455
23/09/2022
11:25
Acórdão
Acórdão

Num. 43164455 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/09/2022 11:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092311253093000000042130965
Número do documento: 22092311253093000000042130965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:38:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACORDÃO Nº 61.293
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
0601895-
25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: TEREZA FERNANDES LOPES
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS.
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
CABIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO. REGISTRO DEFERIDO.
1. É pacifica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o encerramento da
instância ordinária.
2. Comprovação da condição de alfabetizada da candidata.
3. Deferimento do pedido de registro de candidatura.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, para deferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/09/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO

Num. 43164455 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/09/2022 11:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092311253093000000042130965
Número do documento: 22092311253093000000042130965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:38:31
Trata-se de recurso de embargos de declaração em face de acórdão proferido em pedido de registro de
candidatura formulado por Tereza Fernandes Lopes, que pretende concorrer ao cargo de Deputada Estadual,
sob o número 20250, pelo Partido Social Cristão – PSC.
Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº 23.609/2019, o prazo legal decorreu
sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.
Na fase de diligências, a candidata foi intimada a complementar a documentação necessária à
instrução do pedido, com a apresentação de prova de alfabetização.
Embora intimada, nos termos do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019, a candidata deixou transcorrer
o prazo sem manifestação (ID 43103595).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43107584) opinou pelo indeferimento do pedido, diante
da ausência da documentação exigida no artigo 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Realizado julgamento em 13/9/2022, esta Corte entendeu, no Acordão nº 61.194, pelo indeferimento do
pedido de registro de candidatura, diante da ausência de comprovação da sua condição de alfabetizada.
Em seguida, a candidata apresentou o documento cuja ausência gerou o indeferimento do registro (ID
43157077).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de juntada tardia de documento, em sede de registro de candidatura de Tereza Fernandes Lopes,
que pretende concorrer ao cargo de Deputada Estadual, sob o número 20250, pelo Partido Social Cristão –
PSC, visando a sanar a irregularidade apontada no Acordão nº 61.194, que entendeu pelo indeferimento do
registro.
O artigo 14, §4º, da Constituição Federal estabelece:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
Esse dispositivo constitucional é repetido no artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº
64/90:

Num. 43164455 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/09/2022 11:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092311253093000000042130965
Número do documento: 22092311253093000000042130965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:38:31

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
Como se vê, a alfabetização é requisito obrigatório para o deferimento do pedido de registro de
candidatura.
No caso dos autos, a candidata compareceu ao cartório da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá e realizou, com
êxito, a prova de alfabetização, conforme certidão juntada no ID 43157077, após o acordão que julgou
indeferido o presente pedido de registro de candidatura.
Sobre o tema, é pacifica a possibilidade de apresentação de documentos para suprir irregularidades
em registro de candidatura até o encerramento da instância ordinária:
A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador
enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da
proporcionalidade (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)
Nessas condições, como o indeferimento anterior está fundado exclusivamente na falta da aludida
prova de alfabetização, que ora foi apresentada, tendo a candidata preenchido as demais condições
de elegibilidade e ausente causa de inelegibilidade, é de ser deferido o registro de candidatura do
recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e ACOLHIMENTO do recurso de embargos de declaração para
o DEFERIMENTO do pedido de registro de candidatura de TEREZA FERNANDES LOPES, ao cargo de
Deputada Estadual, sob o número 20250, pelo Partido Social Cristão – PSC, com o nome de urna: TEREZA
DO ENDOGUAÇU.
RODRIGO AMARAL
Relator

Num. 43164455 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/09/2022 11:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092311253093000000042130965
Número do documento: 22092311253093000000042130965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:38:31
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601895-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
TEREZA FERNANDES LOPES - Advogados da EMBARGANTE: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, para
deferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.